Tribunal: TJDFT
Processo: 0709733-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709733-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIANA SANTOS SILVA IMPETRANTE: CHARLES DOS SANTOS MAGALHAES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CHARLES DOS SANTOS MAGALHÃES em favor do paciente FABIANA SANTOS SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. O impetrante informa que há ação penal movida em desfavor da paciente, pela suposta prática, em 13/06/22, do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. O presente habeas corpus tem por objetivo o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa e atipicidade da conduta. Aponta que o Ministério Público atribui a possível participação da paciente no delito por causa de conversas no WhatsApp do acusado Tiago com outra pessoa um dia antes do crime. Isso porque o telefone celular (61-9183-8774) está vinculado à paciente por meio da chave Pix. Argui que a paciente não é a interlocutora da conversa com Tiago, que as provas obtidas por meio de aplicativos de mensagens não podem fundamentar a instauração da ação penal, uma vez que alguém pode se passar por outra pessoa, e, mesmo que a acusada seja a proprietária do veículo, isso não implica necessariamente em sua participação no delito. Aduz estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar, a fim de que seja trancada a ação penal. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Compulsando os autos, verifica-se que a paciente foi denunciada, junto com Tiago Rodrigues Ramos, como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, pelos seguintes fatos: No dia 13/06/2022, por volta de 11h45min, em via pública, nos fundos do terminal Rodoviário de Taguatinga, Avenida Elmo Serejo, Taguatinga/DF, os requeridos, agindo de forma livre e consciente, em unidade desígnios e comunhão de esforços, mediante violência, subtraíram, em proveito deles, a quantia de R$5.562,00, de propriedade da vítima Luiz Carlos Ricardo, conforme registro de ocorrência no 4.274/2022-0. Nas circunstâncias de tempo e local indicadas, a vítima se dirigia para o estacionamento do terminal rodoviário quando avistou o requerido Tiago com vestimentas da empresa Urbi, próximo ao embarque de ônibus. Sem dar muita importância, a vítima continuou o percurso, momento em que o requerido passou a ir em sua direção. Ao verificar que seria assaltada, a vítima passou a correr, instante em que o requerido a alcançou e exigiu a entrega do pacote de dinheiro que a vítima trazia consigo. Ato contínuo, entraram em luta corporal, momento em que a vítima caiu ao chão e o requerido pegou o monte. Sem titubear, a vítima deu uma rasteira no requerido, instante em que populares se aproximaram para ajudá-la. Contudo, o requerido se desvencilhou e empreendeu fuga, embarcando em um veículo GM/Corsa, cor preta, resquício de marca branca na lataria, onde a requerida Fabiana o aguardava, na condução do veículo, para dar a necessária fuga. Entretanto, no momento da fuga, o requerido deixou cair o celular, sendo este entregue pela vítima na delegacia de polícia. De posse das informações, a Polícia Civil empreendeu diligências e, por meio de quebra dos dados telefônicos, constatou que o aparelho apreendido estava vinculado à genitora do requerido, porém, com o registro de whatsappp identificado como “Erê”, vulgo utilizado por Tiago. Apurou-se, ainda, que no dia anterior ao fato, o requerido fez contato com o prefixo (61) 9183-8774, onde os interlocutores combinaram o provável “resgate” (fuga) do roubo – ID 164579464. Com os dados obtidos, a polícia continuou as buscas e averiguou que o mesmo número constituía chave de PIX utilizada pela requerida Fabiana – ID 168540767. Em continuidade às diligências, averiguou-se que ao tempo do fato, a requerida Fabiana mantinha a posse do veículo GM/Corsa, cor preta, placas JGS-4996/DF, adquirido por sua genitora. Em vista da intercorrência, a polícia compareceu à residência da requerida, onde constatou que o veículo apresentava as mesmas características e mancha branca na lataria indicada pela vítima – ID 171998364. Dadas as circunstâncias, a polícia solicitou a busca e apreensão (autos n. 0717393-98.2023.8.07.0007), porém, o veículo não foi localizado no endereço, não se sabendo, ainda, o paradeiro da requerida. Após isso, a vítima foi convidada a fazer o reconhecimento fotográfico do investigado Tiago, ocasião em que o reconheceu com absoluta certeza – ID 171998363.. Como cediço, a ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal ou de inquérito policial é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito. Sobre o tema, confira-se: Trancamento da ação penal. Indícios de autoria e prova da materialidade. 1 - O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. 2 - Presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime - porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta ou causa de extinção da punibilidade, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1439893, 07216710320228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme se infere das razões expendidas, a apreciação dos temas suscitados importa em conhecimento de questões atinentes às provas e ao mérito da ação, não se mostrando, portanto, a presente ação mandamental instrumento adequado para a pretensão. Em linha de princípio, rever a decisão que recebeu a denúncia requer a dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Vale dizer, o habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, e sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO. PRETENDIDA VALORAÇÃO DA PROVA ORAL PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO QUE AINDA ESTÁ EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E ESTADO DE SAÚDE DELICADO. TEMAS JÁ APRECIADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova que não é inequívoca e ainda está sendo formada na ação penal de origem. [...] 6. Ordem não conhecida. (Acórdão 1755165, 07336477020238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PESCA MEDIANTE PETRECHOS E MÉTODOS NÃO PERMITIDOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA DE PLANO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito. [...] (AgRg no RHC n. 177.595/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.), Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Rejeitada pretensão de trancamento da ação penal em decorrência de nulidades dos elementos de prova obtidos em sede inquisitorial. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. As passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais graves, são aptas a fundamentar a prisão preventiva. Quebra de sigilo de dados dos celulares apreendidos. Decisão devidamente fundamentada. Paciente genitor de criança de 12 anos de idade. Ausência de prova de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados com as crianças. Constrangimento ilegal não demonstrado. Embargos de declaração providos para conhecer o writ em sua totalidade. Ordem denegada. (Acórdão 1691764, 07035309620238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se verificam ilegalidades que justifiquem o deferimento da liminar para o trancamento da ação penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora